Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715705-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LETICIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de LETICIA ALVES DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0700718-88.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos (ID 89240162): O procedimento executivo foi suspenso em razão da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos o art. 921, III, do CPC. Ademais, já constam dos autos pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo para localização de bens, inclusive reiteração de pesquisa de valores depositados em contas bancárias da executada. Ocorre que o art. 921, § 3°, do CPC autoriza o retorno da marcha processual quando forem encontrados bens penhoráveis, o que não significa a reiteração de diligências sem elementos concretos de plausibilidade e efetividade da medida pleiteada. Nesse sentido, a parte exequente requer a reiteração da pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Assim, indefiro o pedido de ID 89208660. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 57335274. O Agravante opôs embargos de declaração repisando o tema (ID 90109163), rejeitados na decisão constante do ID 90142704. Alega o Agravante em sua peça que: (i) ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Agravada objetivando o recebimento da Cédula Rural Pignoratícia sob no 40/00086-9, atribuindo à causa o valor de R$ 129.224,10 (cento e vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos); (ii) após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade da Agravada, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida; (iii) é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e, dentro disso, o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação; (iv) todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo; (v) os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, de modo que o referido princípio, permite que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo; (vi) está previsto no artigo 789, do Código de Processo Civil que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações, ressalvando as restrições previstas em lei; (vii) o pleito encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único do Código de Processo Civil; (viii) a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual; (xix) o indeferimento do pedido de busca de bens via RENAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica; (xx) o requerimento de consulta não trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas; (xxi) os Arts. 4o, 6o, 8o do CPC amparam sua pretensão; (xxii) em que pese já tenha sido realizada a pesquisa ao sistema RENAJUD nos autos, esta ocorreu em 24/06/2019 (IDs 37842297e 37842309), tendo decorrido um lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa; (xxiii) afigura-se legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, sendo possível que se encontrem bens da Agravada para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. Colacionou entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito para que seja realizada, desde já, a pesquisa, alegando, ainda, que a isolada concessão dele não é o bastante, demandando, assim, o deferimento do efeito suspensivo ativo, em caráter de efetiva tutela antecipatória. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 25721694). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25721694). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de LETICIA ALVES DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0700718-88.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que (i) indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD, (ii) determinou o retorno do feito ao arquivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a pretensão de antecipação de tutela, na forma requerida pelo Agravante, qual seja, desde já realizando, em sede de cognição sumária, pesquisa no sistema RENAJUD. Isso porque o direito vindicado como probabilidade de provimento do recurso versa, ao longo da peça do Agravante sobre o que expressamente coloca como exigibilidade de cooperação dos sujeitos. Essa é, ao final, é a matéria de fundo que rege a controvérsia trazida pelo Agravante de impelir o Judiciário a realizar ou renovar a consulta, num verdadeiro pedido meramente satisfativo, que não encontra guarida nesse momento, mas, mais adiante. Como descrito pelo juízo monocrático, não se tem consignado nos autos, em tese e em primeira análise, demonstração de modificação fática em relação (i) status do Agravado; (ii) postura protagonista do Agravante na diligência, o que seria, como, de fato, é, ônus. Nesse sentido, importa considerar que o feito, na origem, encontrava-se na iminência de retornar ao arquivo, o que é o ponto que merece resguardo enquanto se aprecia o mérito do agravo, como medida de salvaguarda do resultado útil, até mesmo em face da alegação de que a última consulta foi realizada em 24/06/2019. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo que, muito embora o Agravante argumente que a concessão do efeito suspensivo isolado não lhe satisfaça a pretensão, é bem verdade que, não sendo caso de concessão da tutela antecipatória, de natureza meramente satisfativa e, para a qual se demanda a apreciação, no caso em tela, no mérito do agravo, o destino do feito, na origem, será o arquivo. Com isso, a fim de salvaguardar o resultado útil do processo, é de bom alvitre a atribuição do efeito suspensivo apenas e tão somente para suspender a eficácia da decisão enquanto está pendente de julgamento o agravo, onde será decidido o tema, não havendo gravame para Agravante e Agravado tal medida. Ao contrário, o indeferimento integral de qualquer tipo de efeito é que poderá acarretar gravame ao Agravante, que experimentará o encaminhamento sumário do feito para o arquivo. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, tornar-se necessário evitar dissabores em face de diligências irreversíveis, de modo que entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para sobrestar a eficácia da decisão. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021 15:56:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador